Tribunal: TJBA
Processo: 8022163-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022163-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): FABIO RODRIGUES CORREIA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA AGRAVADO: D&A DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR MEIO DE SÓCIO JÁ CITADO COMO AVALISTA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de citação da empresa executada por meio de seu representante legal, já citado como avalista, diante da frustração das tentativas de citação no endereço comercial da pessoa jurídica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação da pessoa jurídica em endereço residencial de seu sócio, já citado como avalista, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sem o esgotamento das diligências para localização da sede empresarial. III. Razões de decidir 3. A citação da pessoa jurídica deve observar os requisitos legais, sendo válida apenas quando realizada em seu domicílio comercial ou, excepcionalmente, por edital, após esgotadas as tentativas de localização. A citação em endereço residencial de sócio, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, viola o princípio da autonomia patrimonial e não encontra respaldo legal. A decisão agravada preserva a regularidade do processo e os direitos fundamentais da parte executada, não havendo ilegalidade ou abusividade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A citação da pessoa jurídica deve ocorrer em seu domicílio comercial, sendo inválida a tentativa de citação em endereço residencial de sócio, salvo em caso de desconsideração da personalidade jurídica. 2. O esgotamento das diligências para localização da empresa é condição para eventual citação por edital.” ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DESPROVER o recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça